Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-59.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Servidor Público Municipal de Araçatuba (Guarda Municipal). Pretensão à revisão do percentual do adicional de "risco de vida", de modo que passe a ser calculado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, uma vez que exerce atividade perigosa. Pedido formulado com fundamento no artigo 250, III, da Lei Municipal no 3.774/1992 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do

Ementa:
Servidor Público Municipal de Araçatuba (Guarda Municipal). Pretensão à revisão do percentual do adicional de "risco de vida", de modo que passe a ser calculado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, uma vez que exerce atividade perigosa. Pedido formulado com fundamento no artigo 250, III, da Lei Municipal no 3.774/1992 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Araçatuba) e no artigo 3o da Lei Municipal no 5.042/1997. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Legislação municipal que não prevê o pagamento de adicional de periculosidade a guarda municipal, mas, sim, de adicional específico a servidores que desempenham atividades "de risco de vida". Recurso improvido.